Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000069-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Carta de fiança, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0344-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Cargill Agrícola S.A., contra a decisão que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000069-03.2021.8.11.0000
.

A Recorrente pretende, em síntese, a reforma da decisão, sobre o fundamento de que demonstrou a probabilidade do seu direito, já que, segundo entende,

(...) o fato que levou ao lançamento objurgado se trata de mero erro procedimental, que não pode ser imputado à Agravante, até mesmo porque dele não decorreu qualquer prejuízo ao Fisco, tendo a Agravante demonstrado que não haveria quaisquer infrações cometidas, tendo em vista a (i) não produção de efeitos fiscais pelas NF-es, (ii) absoluta impossibilidade física de concretização da operação espelhada pela NF-e 29390 (substituída pela NF-e 29421), por se tratar de venda de quantidade irrazoável, visto que suficiente para cobrir praticamente 25% da área do Estado do Mato Grosso, não olvidando do nítido (iii) bis in idem na cominação de penalidades.

Argumentou, então, que “
o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na demanda de origem não reside apenas na garantia do débito por meio de Seguro Garantia, mas também, e principalmente, pela inconteste presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, requisitos estes que se mostram robustos o suficiente para que referida medida seja determinada”.

Com essas razões, requereu o provimento do Recurso, “
para que seja deferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e, por conseguinte, o pedido para que a Agravante não seja incluída em regime especial e seja determinada a manutenção dos benefícios fiscais outorgados, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora evidenciados”.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, a
Cargill Agrícola S.A. ergue-se contra a decisão que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000069-03.2021.8.11.0000
.

Denota-se que a Recorrente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1036627-84.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido cautelar antecedente, “para declarar garantida a dívida relativa ao NAI 1245810020000432011111, objeto do
e-process
5011541/2011 e 5016477/2015, e garantir a expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos negativos, nos termos do artigo 206 do CTN, em favor do autor, e indeferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”, bem assim, determinou a citação do Requerido, ora Agravado, para contestar os pedidos da sobredita Ação Anulatória.

A Agravante defendeu, em síntese, a atecnia da decisão, porque, no seu entender, não poderia ter sido externalizada por meio de uma sentença, mas, sim, por uma decisão interlocutória.

Sustentou, ademais, quanto ao mérito do
decisum
, a necessidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, a sua exclusão do Regime Administrativo Cautelar, diante do oferecimento do seguro garantia e dos fundamentos da Ação Anulatória, que conferem plausibilidade ao seu direito.

Com essas considerações, pretendeu o deferimento da antecipação da tutela recursal, “para, tomando-se a decisão recorrida como decisão interlocutória, nos termos do CPC/15, posto não ter dado fim ao processo, seja deferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e, por conseguinte, o pedido para que a Agravante não seja incluída em regime especial e seja determinada a manutenção dos benefícios fiscais outorgados, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora evidenciados”, e, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a medida de urgência.

Depois indeferida a antecipação da tutela recursal e apresentadas as contrarrazões ao Recurso, proferi uma decisão unipessoal, que desproveu o referido Agravo de Instrumento, porque o
decisum
combatido estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra esse desprovimento monocrático, ergue-se, agora, a Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que
não
assiste razão à Agravante.

Com efeito, conforme registrei na decisão atacada, o argumento de ter sido demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, em razão de ser insubsistente o sobredito NAI, conforme a fundamentação externada no aditamento que deu origem à Ação Anulatória, não mereceu ser conhecido no Agravo de Instrumento, porque a temática não foi objeto de apreciação pela decisão da lavra do Juízo de Primeiro Grau, e o seu enfrentamento, então, configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Demais disso, anotei que a questão demandaria melhor aferição após a análise das provas, que serão levadas a efeito na instrução processual na instância de piso, de sorte que o reconhecimento da ilegalidade da autuação, no Agravo de Instrumento, seria medida prematura e temerária.

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da apresentação do seguro garantia, embora este seja um instrumento apto para garantir a execução fiscal e possibilitar a propositura dos Embargos à Execução, o referido documento não é suficiente para suspender a exigibilidade daquele crédito fiscal.

Assim, entendi que a decisão de Primeiro Grau está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, o seguro garantia não é apto para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os depósitos judiciais referentes a tributos e contribuições federais só poderão ser devolvidos ao depositante quando o provimento judicial lhe for favorável e já tiver transitado em julgado, nos termos da legislação de regência. Precedentes.

2. Nos termos do art. 151, do CTN, o seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP n. 2.764/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido. Precedentes do STJ. (...). (AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

No mesmo diapasão é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REGISTRO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO-GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A fim de que se registre o executado no cadastro de inadimplentes, exige-se, apenas, a prévia citação, bem como, que não exista qualquer óbice na exigibilidade do crédito, e a ausência de pagamento voluntário.

2 – De acordo com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o seguro-garantia não é meio hábil para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de não ser hipótese prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional. (N.U 1007056-55.2021.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Diante desse cenário, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho inalterada a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023